Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0725832-76.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ITAMAR DIAS NORONHA FILHO, CARMELA TEREZA ALVES FONSECA DECISÃO O novo sistema de pagamento de custas judiciais permite o pagamento das custas iniciais e do preparo do recurso na mesma guia. Todavia, a parte deve juntar a memória de cálculo a fim de comprovar que o recolhimento foi integral (preparo e custas). Dessa forma, intime-se a recorrente a comprovar que o recolhimento do ID 67415704 foi integral, no prazo de dois dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito